Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018409-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NESCESSÁRIOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela Padrão Transportes Ltda-ME, contra a decisão

proferida

pelo

Juízo

da 4a Vara

Cível

da

Comarca

de

Sorriso-MT, nos autos n. 1009746-34.2021.11.0040, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em afastar a exigibilidade da cobrança do tributo, objeto do auto de infração n. 11378629.

A parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que o auto de infração é oriundo de um erro grosseiro do agente de fiscalização, quando autuou por reutilização de nota fiscal.

Narra que, no dia 14/10/2018, o motorista da empresa, ao passar pelo posto de fiscalização, entregou, ao fiscal, duas notas fiscais NF 692 e NF 1499. Entrementes, a carga que transportava seria, apenas, a descrita na NF 692, cujo CTE é o de n. 29285.

Aduz, dessarte, que o fiscal não confrontou a carga com as notas apresentadas, de modo a registrar as duas, naquela data.

Assim, ao efetuar a passagem, no dia 12/11/2018, e apresentar a NF 1499, referente à carga em questão, foi autuado, ao fundamento de que aquela nota fiscal já estava registrada, e que sua reutilização não seria permitida.

Assevera que busca, na ação de base (1009746-34.2021.8.11.0040), o reconhecimento da sua boa-fé, com o consequente afastamento da exigibilidade da cobrança do tributo e a anulação da notificação, ou do auto de infração – em relação a ele (Agravante), pois, aduz que o erro foi cometido pelo agente de fiscalização, quando da primeira passagem não verificou o conteúdo da carga, de modo a confrontar e conferi-lo com as notas fiscais apresentadas.

O pedido de antecipação de tutela foi, por mim, indeferido, id. 107321484.

As contrarrazões foram apresentadas, Id. 110400955, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelo Agravante, indeferiu o pedido de liminar.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual denota-se que o Agravante manejou o sobredito Agravo de Instrumento contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, nos autos n. 1009746-34.2021.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em afastar a exigibilidade da cobrança do tributo, objeto do auto de infração n. 11378629.

Alegou que a decisão do Juízo
a quo
merecia reforma, porque que o auto de infração, que originou o crédito tributário, é oriundo de um erro grosseiro do agente de fiscalização, quando autuou por reutilização de nota fiscal.

Com efeito, extrai-se dos documentos, que os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações, especialmente, porque, não me convenci da presença de evidências, quanto à suposta apresentação equivocada das notas fiscais, a ensejar a suspensão da exigibilidade do aludido crédito tributário, mormente porque a constituição do crédito tributário,
in casu
, questionado pelo Agravante, foi realizada nos termos da legislação vigente, e
o lançamento fiscal possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente podem ser afastados, mediante prova inequívoca.

Dessarte, tem se que, ajuizada a ação anulatória de débito fiscal, não estará, automaticamente, suspensa a exigibilidade do crédito exequendo, cabendo ao juiz, convencendo-se da relevância do argumento e do risco de dano, conceder a tutela de urgência, o que não se comprovou, de plano, na ação em comento.

Veja-se, para deferimento da concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311) é necessário o preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência.

Assim, segundo o STJ, três são os requisitos para que o julgador conceda a requerida medida liminar: o requerimento da parte autora;
o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

Veja-se,
in casu,
para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Assim, analisando a documentação carreada aos autos verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, na ação de base.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023